Tribunal: TJES
Processo: 0008234-07.2017.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0008234-07.2017.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES:
DAYSE MANGA EULOTERIO FERRO, IVONETE AGUIAR DO CARMO SILVA E IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NATUREZA PRO LABORE FACIENDO - EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em se tratando de gratificação de Direção Escolar, não existe norma legal autorizando a incorporação aos vencimentos/proventos, ao revés, a legislação pertinente veda, expressamente, sua incorporação, conforme artigo 5º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 309/04, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 408/07.

2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria autorizam os descontos de contribuição previdenciária, o que não é o caso da função gratificada de Direção Escolar.

3.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008234-07.2017.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DAYSE MANGA EULOTERIO FERRO e outros

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NATUREZA PRO LABORE FACIENDO - EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em se tratando de gratificação de Direção Escolar, não existe norma legal autorizando a incorporação aos vencimentos/proventos, ao revés, a legislação pertinente veda, expressamente, sua incorporação, conforme artigo 5º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 309/04, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 408/07.

2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria autorizam os descontos de contribuição previdenciária, o que não é o caso da função gratificada de Direção Escolar.

3.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0008234-07.2017.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES:
DAYSE MANGA EULOTERIO FERRO, IVONETE AGUIAR DO CARMO SILVA E IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida nos autos
ação ordinária
ajuizada por
DAYSE MANGA EULOTERIO FERRO e IVONETE AGUIAR DO CARMO SILVA
em face do IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que acolheu
parcialmente
o pedido inicial para condenar o Instituto Requerido a restituir os valores descontados nos vencimentos das requerentes a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Direção Escolar, observada a prescrição quinquenal.

A r. sentença acolheu em parte a pretensão da impetrante sob o fundamento de que a gratificação de direção escolar possui não se incorpora à base de cálculo da aposentadoria por ter natureza
pro labore faciendo
de modo que devem ser ressarcidos os valores descontados sobre tal rubrica a título de contribuição previdenciária.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, conforme pontuado, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria autorizam os descontos de contribuição previdenciária, o que não é o caso da função gratificada de Direção Escolar.

Outrossim, em se tratando de
gratificação de Direção Escolar
, não existe norma legal autorizando a incorporação aos vencimentos/proventos, ao revés, a legislação pertinente veda, expressamente, sua incorporação, conforme artigo 5º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 309/04, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 408/07.

No mesmo sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO ESCOLAR - CARGO DE DIREÇÃO - PRELIMINAR DE CONEXÃO - SÚMULA 235, STJ - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL - ACOLHIDA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTITUIÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Súmula 235, do STJ, estabelece que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 2. Por já se encontrarem sendo executadas no mandado de segurança nº 100.03.003.221-1, deve ser extinto parcialmente o processo no tocante ao pleito de pagamento das parcelas vincendas. 3. Não há o que se falar em prescrição de direito já reconhecido em sentença de mandado de segurança já transitado em julgado, mormente se não extrapolado o prazo quinquenal. 4. Admite-se a sucessão processual do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM. No entanto, essa sucessão apenas é possível quando a propositura da demanda é anterior à Lei n.º 282/2004. 5. A sucessão processual do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM é inviável quando a ação foi proposta já na vigência do novo regramento legislativo - Precedente deste TJES. 5. Não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança - Precedente do STJ. 6. Os valores descontados incorretamente dos proventos salariais da autora na reposição estatutária devem ser restituídos. 7. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES; RN nº 0011124-65.2007.8.08.0024; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 2ª Câmara Cível; julgado em 01/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO . VEDAÇÃO LEGAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os servidores públicos inativos do Poder Executivo Estadual que pretendem incorporar gratificação aos proventos de aposentadoria ou obter a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a referida gratificação, devem direcionar sua irresignação à autarquia competente pelo pagamento do benefício previdenciário e pelo recolhimento da exação, em vez de demandarem contra o Estado do Espírito Santo, que se limita a gerir os recursos de forma mediata, isto é, sendo responsável apenas por efetuar o recolhimento do tributo e repassá-lo ao Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM). 2) A pretensão de restituição dos valores indevidamente descontados pela Fazenda Pública a título de contribuição previdenciária se sujeita ao prazo de prescrição quinquenal. 3) A gratificação de Direção Escolar possui natureza pro labore faciendo , cujo pagamento apenas se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, isto é, enquanto estiver ocupando a função de Diretora Escolar, de modo que o seu recebimento cessa com a inatividade de seu titular, ante a sua característica transitória, e, por consectário, não se incorpora à remuneração do servidor público, consoante disposto no art. 41, § 1º, da Constituição do Estado do Espírito Santo. 4) Ainda que o art. 76, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, possibilite, nos casos e condições indicados em lei, que as gratificações e os adicionais incorporem-se aos proventos, há disposição expressa do art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 309/2004, obstando a incorporação da gratificação de Direção Escolar aos proventos de aposentadoria. 5) A ausência de lei específica que assegure o direito do servidor público estadual à incorporação aos seus proventos de gratificação percebida há mais de 10 (dez) anos afasta o acolhimento da pretensão, em consonância com o previsto no art. 41, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo. 6) De acordo com o disposto no art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público estadual é formada pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e excluídas parcelas de caráter indenizatório, o que afasta a incidência sobre as verbas recebidas em decorrência do exercício de função de confiança. Precedentes do STJ. 7) Ainda que o sistema previdenciário seja contributivo e solidário (art. 40 da CF/88), não se pode compactuar com a retenção ilegal de parte da remuneração do servidor público, eis que a contribuição previdenciária somente deve incidir sobre verbas que possam ser incorporadas aos proventos de aposentadoria, sob pena de enriquecimento indevido da autarquia previdenciária. 8) O art. 4º, § 2º, da Lei nº 10.887/04, e o art. 48, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/04, facultam ao servidor público estadual ocupante de cargo efetivo a realizar a inclusão, na base de contribuição previdenciária, de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do exercício de função de confiança, para efeito de elevar o montante a ser percebido a título de proventos de aposentadoria, não podendo tal desconto ser efetuado automaticamente pela Administração Pública, sob pena de arbitrariedade. 9) Em ações de indébito tributário, a Fazenda Pública deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de correção monetária e de juros que utiliza para receber os créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018, STJ). 10) Diante da natureza tributária da contribuição previdenciária, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), para atualização monetária dos impostos em atraso, nos termos da Lei Estadual nº 6.556/2000. 11) A sentença ilíquida impõe que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais se dê somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que não há possibilidade de arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), o qual pressupõe a fixação da verba honorária em momento anterior. 12) Recurso desprovido. Sentença parcialmente modificada em sede de remessa necessária, a fim de tão somente postergar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença em relação a demanda estabelecida entre a autora e a autarquia previdenciária. (TJES; Ap e RN nº 0017734-39.2013.8.08.0024; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; 3ª Câmara Cível; julgado em 03/05/2019).

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.